Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-81.2021.8.11.0080
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-81.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DA CRUZ DIAS CARDOSO SILVA - CPF: 051.832.133-99 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000203-81.2021.8.11.0080

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Querência/MT

Recorrente(s):

Joao Da Cruz Dias Cardoso Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CHEQUE ESPECIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na inicial o consumidor alega que assinou um termo de adesão de cartão junto a Reclamada, porém nunca o recebeu, de modo que a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 633,67 é indevida. Em defesa, o banco afirma que o débito é referente à utilização da conta corrente, do limite de cheque especial e digitalizou o extrato bancário da conta 0010061-7, agencia 187, que não foi impugnada pelo autor.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Isto porque o reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), e comprovou nos autos por meio de extrato que o débito questionado pelo autor é proveniente da utilização de limite de crédito, o que não pago (ID 57376352). Esses elementos são suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade do valor exigido, restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato e débito não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da utilização de limite de crédito. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte do banco reclamado, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e a ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso..”

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo sua execução suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022